Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECEPTAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO. CULPABILIDADE. NÚCLEOS DIVERSOS. DECOTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 33, §4, LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE UM SEXTO MANTIDA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dinâmica da prisão em flagrante do acusado, com a realização de sua busca pessoal e do ingresso em sua residência, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, mostrou-se lícita, pois fundada em justificadas razões: os policiais, após receberem uma denúncia de tráfico em determinado endereço e com as características do réu, realizaram diligências no local conhecido como ponto de tráfico, quando ele, ao visualizar os policiais, correu para o interior do estabelecimento e dispensou uma sacola contendo drogas em seu interior, e, após ser abordado, franqueou a entrada dos policiais em sua residência, quando foram localizadas mais substâncias entorpecentes semelhantes a do momento da sua abordagem e petrechos tipicamente utilizados para a difusão ilícita, além de uma bicicleta de origem espúria.
2. Incabível a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, pois as circunstâncias do flagrante e as provas demonstraram que o réu trazia consigo e tinha em depósito cerca de 94 (noventa e quatro) porções de cocaína, que perfizeram 463,08g (quatrocentas e sessenta e três gramas e oito centigramas), o1 (uma) porção de crack de 4,71g (quatro gramas e setenta e um centigramas), além de uma balança de precisão, microtubos de plástico e dinheiro, para fins de difusão ilícita, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. Inviável a desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), se o réu estava na posse do e bem de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento, em especial porque adquiriu o bem ciente de que não tinha qualquer documentação ou comprovante de que adquiriu licitamente os bens apreendidos em sua posse e ainda comprou em troca de entorpecentes, por um preço inferior que do mercado.
6. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2016 está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade, impondo-se o decote da circunstância judicial.
7. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado, ainda que de forma parcial ou qualificada, confessou, ao seu modo, aos policiais, durante a sua prisão em flagrante, que trazia em seu poder e tinha em depósito as drogas localizadas e apreendidas, bem como adquiriu a bicicleta de origem espúria.
8. A elevada quantidade e a qualidade da droga apreendida (cocaína), e, ainda, os apetrechos e soma em dinheiro encontrados, configuram fundamento suficiente para a fixação da fração redutora mínima de 1/6 prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.